Tribunal: STF
Processo: RE 84543
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-03
Data de publicação: 1977-03-03

Ementa:
- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. OFENDE O DISPOSTO NO  ARTIGO
82 DO CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL,  LEI  QUE  INSTITUI  CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA  EM  VIRTUDE   DE   OBRAS   JA   INICIADAS   OU
CONCLUIDAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA  LEI 839,  DE  17  DE  SETEMBRO
DE  1973  DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO (SP).
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.